Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-46.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003602-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALDERI LUIZ DE FRANCA - CPF: 570.785.801-68 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003602-46.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória por Danos Morais”
(Número 1003602-46.2018.8.11.0041), ajuizada contra a ENERGISA, por ALDERI LUIZ DE GRANCA, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito referente à recuperação de consumo da unidade consumidora nº 6/632868-6. A sentença condenou a requerida ao pagamento de custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. id. 43858559).

A ré/apelante alega que os procedimentos adotados para apuração da irregularidade encontrada no medidor da unidade consumidora do autor, quanto para cálculo do consumo de energia consumido e não faturado, ocorreu de acordo com as regras previstas na legislação setorial aplicável (Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL), sendo perfeitamente possível confirmar as anomalias pela observância do Termo de Ocorrência (TOI) nº

642656 e dos laudos fotográficos, vez que dotadas de presunção de legitimidade.

Afirma, ainda, que a remessa do medidor à perícia do INMETRO era desnecessária, pois a anormalidade era externa e foi resolvida no ato da inspeção pelos funcionários da Concessionária, sem a necessidade de troca do aparelho.

Por fim, diz que, após o conserto, o consumo do imóvel aumentou, o que evidencia que o consumo não estava sendo medido corretamente.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. ID . 43858561).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. id. 43858566).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, irresignado com a cobrança do débito de R$ 9.625,66, pela ré/apelante, referente a um refaturamento de energia consumida e não faturada, discordando da apuração realizada pela Concessionária/ré, que constatou ligação invertida nos cabos do medidor da casa do autor, e alegando que a Ré
“em nenhum momento oportunizou -lhe o seu direito de defesa, pois o mesmo só veio a ter ciência desta suposta irregularidade , quando a mesma já havia sido lhe aplicada a penalidade bem como a fatura já emitida”,
pelo que pugna pela declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. ID. Num. 43858509).

Na contestação, a ré ENERGISA insistiu em que os procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que enviou notificação pro cliente no dia 19/12/2017, avisando sobre a inspeção realizada no dia 23/10/2017 (cf. ID. Num. 43858529), ou seja, foram obedecidas as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (cf. ID. Num. 43858546).

Passando à apreciação da lide, o MM. Juiz concluiu pela irregularidade da apuração e do faturamento da dívida feita pela ré Energisa, porque, na sua visão,
“não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe”
(cf. ID 43858559).

Aqui, em sede recursal, a ré/Energisa reprisa os mesmos argumentos já debatidos na contestação (cf. ID 43858546).

O mérito da lide cinge a apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor (UC nº 6/632868-6), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de R$ 9.625,66 (cf. Id. 43858529), concernente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de julho de 2015 a outubro de 2017 (28 meses).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado “
na ocorrência de indício de procedimento irregular,
(em que)
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, e, no que interessa à solução desta controvérsia, entre outras disposições, prevê que:

Art. 129. (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

Sem mais delongas, embora o MMº Juiz tenha entendido que a incontroversa ausência de qualquer acompanhante no momento da constatação caracteriza a unilateralidade do procedimento, não consta tal obrigatoriedade do teor da Resolução supramencionada.

No caso, os documentos apresentados pela ré mostram que foi adotado procedimento válido e adequado à recuperação de consumo, conforme prescrito pela norma regulamentadora, e que garantiu a efetiva participação do autor/consumidor, já que consta da notificação enviada que, conforme o art. 133 da mesma resolução, caso houvesse discordância em relação a cobrança, o consumidor poderia, no prazo de 30 dias, apresentar reclamação por escrito à distribuidora.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 642656, datado de 27/10/2017, e subscrito por dois funcionários da Concessionária, na ausência do cliente, contém precisa descrição da inspeção realizada na UC nº 632868-6 (cf. ID. Num. 43858534), comprovada pelas fotos do aparelho medidor e do imóvel do autor contidas no ID. 43858547.

Conclui-se, pois, que a ENERGISA agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando o pedido do autor improcedente, e inverter os ônus sucumbenciais.

Custas pelo apelado, com ressalva quanto ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020